Tribunal: TJBA
Processo: 8034512-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034512-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS SANTANA GUIMARAES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1.º Tenente, patamar em que percebe seus proventos, embora tenha sido transferido para a inatividade como 1.º Sargento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pagamento da CET no percentual de 125% ao impetrante, com base na remuneração correspondente ao posto superior, conforme previsto na legislação estadual que rege a remuneração de militares inativos. III. Razões de decidir 3. Concessão da justiça gratuita diante da demonstração de hipossuficiência do impetrante. 4. Afastadas as preliminares de decadência e de prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo. 5. Com fulcro no art. 92, inc. III, da Lei n.º 7.990/2001, deve o policial militar receber proventos de inatividade com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, no caso 1.º Tenente. 6. Sendo os proventos percebidos com base no posto superior, a CET deve ser paga no percentual correspondente àquela graduação, conforme Resolução COPE n.º 153/2014. 7. Jurisprudência consolidada no TJBA reconhece o direito de militares inativos ao recebimento da CET no patamar de 125% quando os proventos se baseiam no posto de 1.º Tenente. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, com o pagamento das diferenças devidas desde o ajuizamento do mandado de segurança, devidamente atualizadas conforme legislação vigente. Tese de julgamento: “1. É devida a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, ao policial militar inativo que percebe seus proventos com base na remuneração do posto de 1.º Tenente. 2. A base de cálculo da gratificação deve acompanhar o soldo do posto superior que serve de referência para os proventos de inatividade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX; Lei n.º 7.990/2001 (BA), arts. 92, III; 102, II; e 110-D; EC n.º 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8002356-42.2021.8.05.0271, Rel. Desª. Rosita Falcão, 3.ª Câmara Cível, j. 04.12.2022; TJ-BA, MS n.º 8019485-63.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 16.11.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8034512-81.2025.8.05.0000 tendo como impetrante JOSÉ CARLOS SANTANA GUIMARÃES e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22